Tribunal: TJMT
Processo: 1014812-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014812-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), NECESIO GONCALVES MANCO NETO - CPF: 197.969.001-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 22, §4o, DA LEI 8.906/1990 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o entendimento sedimentado do STJ
"a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado" (AgRg no AREsp 795834/RS)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo NECESIO GONÇALVES MANCO NETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL N.o 0023032-69.2016.8.11.0041 em FASE DE EXECUÇÃO, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de retenção de honorários contratuais realizado pela parte recorrente.

Em suas razões, a parte agravante aduz que embora o nobre Juízo
a quo
tenha indeferido o pedido de levantamento, reconheceu que os patronos teriam direito ao recebimento dos honorários contratuais, com base no art. 22, § 4o, da Lei 8906/1990 (ESTATUTO DA OAB).

Diante da previsão legal que ampara sua pretensão, pugna pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede a sua reforma.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida no de Id. n.o 98908483 para suspender a decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 102542498.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL em FASE DE EXECUÇÃO, na qual o Juízo
a quo
indeferiu o pleito do recorrente no sentido de reservar os honorários contratuais quando do levantamento dos valores nos autos.

Sobre o tema, o art. 22 do Estatuto da OAB determina que:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4o
Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.”

No mesmo sentido é entendimento sedimentado do STJ, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR. LEVANTAMENTO. RETENÇÃO DE VALOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO CLIENTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se é possível a reserva de valores relativos a honorários contratuais sem a anterior prestação de contas ao cliente, sem a obtenção de sua concordância e antes de se saber o proveito econômico final obtido com a lide. 3. Nos termos do artigo 10 do CPC/2015, o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, situação não configurada na hipótese dos autos. 4. A inconformidade com a solução adotada pelo acórdão recorrido não configura omissão. 5.
A reserva de honorários contratuais nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito e não houver litígio entre o advogado e seu cliente, ficando ressalvada, porém, a possibilidade de exigi-los em ação própria.
Precedentes. 6. A sucumbência é regida pela data da decisão que a impõe ou modifica. No caso dos autos, a sentença, confirmada no julgamento da apelação, foi proferida quando vigia o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, que autorizava a compensação da verba honorária (Súmula no 306/STJ).7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
(REsp 1685348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 16/09/2019)

In casu
, o contrato de honorários de advocatícios firmado entre o agravante e seus clientes, no valor de 35% (trinta e cinco por cento), foi colacionado no Id. n.o 59883807 dos autos de origem, sendo possível constatar a previsão expressa quanto a possibilidade de levantar os valores diretamente nos autos, senão vejamos:

A possibilidade da reserva do valor dos honorários advocatícios convencionais nos próprios autos pressupõe a apresentação de contrato escrito e a inexistência de litígio entre o outorgante e o advogado.

Desse modo, compreendo ser possível a reserva dos honorários contratuais pleiteada pela parte agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para permitir a retenção dos honorários advocatícios contratuais nos autos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022